Tribunal: CARF
Processo: 10380.721402/2015-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SALVADOR CANDIDO BRANDAO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-09-14

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.721402/2015-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-010.609 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de julho de 2021
Recorrente
ITAUEIRA AGROPECUARIA S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2012 a 31/12/2012
COMPENSAÇÃO. DÉBITO A MAIOR.
O crédito informado na compensação é utilizado para pagamento do débito
confessado, abatendo-se do saldo credor informado com o montante do débito,
que será extinto pela compensação.
A informação de um débito a maior do que devido em declaração de
compensação que não pôde ser objeto de retificação, não faz com que o crédito
já utilizado seja restaurado. O pagamento a maior em razão do valor
equivocado informado no débito representa outro crédito, a ser objeto de outra
PER/DCOMP.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Salvador Cândido Brandão Junior – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(presidente da turma), Semíramis de Oliveira Duro, Sabrina Coutinho Barbosa (Suplente),
Juciléia de Souza Lima, Marco Antonio Marinho Nunes, José Adão Vitorino de Morais, Ari
Vendramini, Salvador Cândido Brandão Junior
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.721402/2015-62
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-010.609 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.721402/2015-62

Trata-se de recurso voluntário interposto em face de acórdão da d. DRJ que julgou
improcedente a manifestação de inconformidade apresentada para combater despacho decisório
que homologou parcialmente a compensação declarada no PER/DCOMP
17622.35989.300414.1.3.11-5104, transmitida em 30 de abril de 2014.
A controvérsia tem origem em pedido de ressarcimento em que foi vinculada três
compensações em PER/DCOMPs transmitidas pela contribuinte, informando um crédito de
COFINS não cumulativa, relacionado com receitas auferidas no mercado interno, apurado no 4o
trimestre de 2012, no valor de R$ 510.511,42, utilizados para compensar débitos de IRPJ e
CSLL, conforme imagem abaixo:

A primeira PER/DCOMP, marcada em amarelo, é o pedido de ressarcimento e as
três PER/DCOMP na sequencia são as compensações vinculadas. Conforme despacho decisório,
os créditos foram sendo utilizados em todas as DCOMPs em sequencia, totalmente
homologadas, com exceção da terceira PER/DCOMP 17622.35989.300414.1.3.11-5104,
homologada parcialmente por não haver mais crédito remanescente, consequentemente,
indeferindo o pedido de ressarcimento:

Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-010.609 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.721402/2015-62

Notificada do despacho decisório, a contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade, com os argumentos conforme síntese abaixo, extraída do relatório do v. acórdão
da d. DRJ:
DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
O contribuinte tomou ciência do Despacho Decisório em 18/08/2014, por meio de
Aviso de Recebimento dos Correios e inconformado com a homologação parcial da
compensação pleiteada, o interessado se manifestou em 12/09/2014, com as alegações a
seguir sintetizadas:
A Manifestante, em 29/05/2013, na forma da legislação vigente a época, instruiu,
através da PER n° 13238.84998.290513.1.1.11-6993, Pedido de Ressarcimento da
Cofins Não Cumulativa - Mercado Interno, relativo ao 4o TRIMESTRE 2012, no valor
original de R$ 510.511,42.
Que
em
29/08/2013,
a
Manifestante,
através
da
DCOMP
n°
41341.29388.290813.1.3.11-5805 encaminhou à Receita Federal declaração de
compensação objetivando liquidar parte do débito do Imposto de Renda Pessoa Jurídica
— IRPJ, relativo à primeira quota do segundo trimestre de 2013, no valor de R$
485.222,46, utilizando-se, para tanto, parcialmente do crédito em comento.
Também no mesmo dia, em 29/08/2013, a Manifestante, através da DCOMP no
08309.35198.290813.1.3.11-9107 encaminhou à Receita Federal declaração de
compensação no valor total de R$ 25.265,24.
Que em 31/05/13, foram expedidos pela Superintendência do Desenvolvimento do
Nordeste — SUDENE — dois laudos constitutivos, n° 34/2013 e n° 40/2013,
concedendo 75% de redução do imposto de renda, sendo que o período de fruição do
benefício apresentado nestes laudos é de 01/01/13 à 31/12/22, passando assim, a ter o
direito de retificar os valores IRPJ já liquidados, relativos ao exercício de 2013 para
usufruir dos benefícios concedidos nos referidos laudos. Com isso, foram recalculados
todos os pagamentos de IRPJ realizados nesse ano.
Alega a manifestante, que ao considerar o benefício adquirido efetuou a retificação da
DIPJ e DCTF, passando a ser detentora de um crédito maior.
Diz que tentou por diversas vezes realizar a retificação da Declaração de Compensação
no sistema pelo trâmite normal, porém sem sucesso. O possível motivo desse impasse a
época foi que o processo de homologação da compensação original ainda estava em
andamento e por isso não se conseguiu fazer a retificação.
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-010.609 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.721402/2015-62

Por entender que o direito de utilizar desse novo montante (novo saldo do crédito, com
as alterações), era líquido e certo, o contribuinte optou por utilizar o referido crédito em
novas compensações, sendo:
- em 30/04/2014, foi efetuada outra compensação através da DCOMP no
17622.35989.300414.1.3.11-5104, no valor total de R$ 121.736,61.
- em 31/07/2014, foi efetuada outra compensação através da DCOMP no
32265.10806.310714.1.3.11-8704, no valor total de R$ 83.235,95, e salienta que a
referida DCOMP não foi objeto de análise por parte da DRF-Fortaleza no Despacho
Decisório.
Por fim requer:
- que as Declarações de Compensação vinculadas ao presente PAF sejam homologadas
nos valores e forma declaradas acima descrita;
- que seja declarado inexistente o pretenso débito gerado pelo fisco;
- que sejam suspensos todos e quaisquer procedimento de cobrança do débito gerado
pelo fisco.
Analisando a controvérsia, a 5a Turma da DRJ/CTA proferiu o acórdão para
indeferir a manifestação de inconformidade, apontando o equívoco da contribuinte ao pretender
ressarcir um indébito de IRPJ informado na compensação como um crédito de COFINS não
cumulativa.
Notificada da decisão, a contribuinte interpôs recurso voluntário para repisar
todos os argumentos de sua manifestação de inconformidade.
É a síntese do necessário.

Voto
Conselheiro Salvador Cândido Brandão Junior, Relator.

O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos da legislação.
Conforme relato acima a controvérsia está na utilização de um crédito de COFINS
não cumulativa, na visão da Recorrente, restaurado, após perceber que o débito informado em
compensações anteriores eram maiores do que o devido. Recalculado o débito, estaria restaurada
uma parcela dos créditos de COFINS já utilizados, na monta de R$ 205.094,13.
Explico:
A Recorrente apurou um crédito de R$ 510.511,42 de COFINS referente ao 4o
trimestre de 2012. Transmitiu um PER para utilização desse valor e vinculou 03 DCOMP para
compensação, na seguinte ordem:
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-010.609 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.721402/2015-62

1. PER/DCOMP 41341.29388.290813.1.3.11-5805 transmitida para compensar
um débito de IRPJ devido no 2o trimestre 2013 no valor de R$ 485.222,46.
Com a compensação, restou um saldo remanescente de R$ 25.288,96;
2. PER/DCOMP 08309.35198.290813.1.3.11-9107 transmitida para compensar
um débito de CSLL devido no 2o trimestre 2013 no valor de R$ 25.265,24.
Com a compensação, restou um saldo remanescente de R$ 23,72;
Alguns meses mais tarde, a partir de dois laudos constitutivos emitidos pela
SUDENE, n° 34/2013 e n° 40/2013, concedendo 75% de redução do imposto de renda para
fruição entre de 01/01/2013 à 31/12/2022, percebeu que os débitos de IRPJ e CSLL confessados
nas DCOMPs acima foram informados a maior. Recalculando os débitos, o valor devido não era
R$ 510.487,70, mas sim R$ 305.393,57, com o consequente pagamento a maior na monta de R$
205.094,13.
Informa que buscou realizar as retificações das DCOMPs acima para corrigir o
valor dos débitos, mas não obteve sucesso. Com isso, caso a retificação tivesse sido realizada, os
débitos informados nas compensações seriam menores, restaurando, na mesma proporção, os
créditos de COFINS anteriormente compensados, na monta de R$ 205.094,13.
Nesse raciocínio, declarou nova compensação, como se houvesse um crédito de
COFINS restaurado, utilizando para compensar um novo débito de IRPJ, conforme abaixo:
3. PER/DCOMP 17622.35989.300414.1.3.11-5104 transmitida para compensar
um débito de IRPJ devido no 1o trimestre 2014 no valor de R$ 121.736,61,
informando um crédito de COFINS na data de transmissão de R$ 205.117,86.
No entanto, como no sistema da RFB as compensações anteriores não foram
retificadas e foram homologadas, havia um saldo remanescente de apenas R$ 23,72, utilizado
para abater do débito informado nesta nova compensação, restando um saldo de débito de R$
121.712,89 em aberto para cobrança.
A Recorrente discorda com os seguintes argumentos:
[...]
No presente caso, não se está diante de compensações de débitos em valor superior ao
crédito objeto do pedido de ressarcimento, como leva a crer o Acórdão ora guerreado. O
que, de fato, ocorreu, foi que a Recorrente ficou impossibilitada de fazer as retificações
devidas nas compensações originalmente realizadas (pagamentos a maior de IRPJ do
que o devido), tendo em vista o que Sistema da Receita Federal (PER/DCOMP) não
permitiu, à época, alterações das DCOMP’s originais, sob a alegação de estarem
em análise.
Verifica-se que, no presente caso, não pretendeu a Recorrente realizar compensação de
“créditos de IRPJ”, como quer fazer crer o eminente Relator.
[...]
Entretanto, a contribuinte, como dito anteriormente, não obteve êxito na retificação da
DComp n° 41341.29388.290813.1.3.11-5805, na qual havia compensado parte do IRPJ
do 2o Trimestre de 2013. Nessa compensação a Recorrente informou a compensação do
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-010.609 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.721402/2015-62

valor de R$ 485.222,46, quando o valor correto a ser compensado seria de R$
229.573,17. A Recorrente também não obteve êxito na retificação da DComp no.
08309.35198.290813.1.3.11-9107, a qual havia compensado parte da CSLL do 2o
Trimestre de 2013. Nessa compensação a Recorrente informou a compensação do valor
de R$ 25.265,24, quando o valor correto a ser compensado seria de R5.820,40, tendo,
assim, compensado um valor de R$ 205.094,13 a mais do que o realmente devido.
Senhores Conselheiros, houvesse a contribuinte obtido êxito na retificação das
DComp’s n°’s 41341.29388.290813.1.3.11-5805 e 08309.35198.290813.1.3.11- 9107,
qual teria sido o resultado desse procedimento? A resposta é lógica: o valor de R$
205.094,13 (diferença entre o valor original e o retificado da compensação) seria
acrescido ao saldo do PER no. 13238.84998.290513.1.1.11-6993, Pedido de
Ressarcimento da Cofins não cumulativa – mercado interno, relativo ao 4o
trimestre de 2012.
Assim,
as
DComp’s
n°’s
17622.35989.300414.1.3.11-510
e
32265.10806.310714.1.3.11-8704, no valor de R$ 121.736,61 e R$ 83.235,95,
respectivamente, foi realizada utilizando o real crédito que a contribuinte possuía no
PER n° 13238.84998.290513.1.1.11-6993, relativo à Cofins não cumulativa – mercado
interno, relativo ao 4o trimestre de 2012.
Discordo do posicionamento. Se os débitos de IRPJ e CSLL informados nas
DCOMPs anteriores foram informados a maior do que o devido, trata-se de repetição de indébito
por pagamento a maior, visto que as compensações foram utilizadas para pagar os débitos,
extinguindo o crédito tributário.
Assim, não há que se falar em diminuição dos débitos de IRPJ e CSLL e
consequente restauração dos créditos de COFINS, pois as compensações utilizaram um montante
maior do que o devido.
Não se trata disso. O recolhimento a maior é de IRPJ e CSLL, cujo crédito deve
ser objeto de um pedido de repetição de indébito, que pode ser na via do PER/DCOMP,
apontando esses valores como crédito. Repita-se, o crédito é de IRPJ e CSLL, mas a contribuinte
quer utiliza-los como se fosse crédito de COFINS.
O que a Recorrente pretendeu fazer foi considerar seus créditos de COFINS
restaurados como se tivesse realizado retificações nas DCOMPs, alterando os débitos antes
informados, mas essas retificações nunca foram admitidas pelo sistema da RFB.
Com isso, adoto as razões da decisão de piso para negar provimento ao recurso
voluntário:
Este último procedimento adotado pelo contribuinte foi totalmente equivocado.
Lembremos que o PER/DCOMP inicial, e indicado em todas as DCOMP’s seguintes,
trata de créditos relativos à COFINS NÃO CUMULATIVA - MERCADO INTERNO.
O contribuinte não poderia, e nem está amparado legalmente, a utilizar-se de um
alegado segundo crédito (de IRPJ), repita-se, distinto do primeiro informado (COFINS
NÃO CUMULATIVA - MERCADO INTERNO), somá-lo à um saldo restante deste, e
continuar a efetuar compensações.
A alegação da manifestante de que, com o recebimento do alegado benefício (redução
de 75% do imposto de renda e adicionais não restituíveis), e por não ter conseguido
realizar a retificação pelo Sistema PER/DCOMP, solicitou a compensação (com a
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-010.609 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.721402/2015-62

inclusão desse alegado crédito) por meio da DCOMP no 17622.35989.300414.1.3.11-
5104, não se justifica.
Para melhor entendimento cabe o exemplo adiante.
Uma empresa poderá abrir dois processos de Restituição/Ressarcimento, num mesmo
dia, referente ao mesmo período, sendo: um com créditos a título de COFINS NÃO
CUMULATIVA - MERCADO INTERNO e outro com créditos a título de IRPJ-
Demais PJ obrigadas ao lucro real/Balanço trimestral. O que não é legítimo é uma
empresa juntar/somar esses dois créditos distintos e informá-lo em um único
PER/DCOMP como sendo de apenas um crédito (COFINS NÃO CUMULATIVA -
MERCADO INTERNO ou IRPJDemais PJ obrigadas ao lucro real/Balanço trimestral,
por exemplo).
Resta claro que o contribuinte não conseguiria mesmo efetuar a retificação pretendida,
pois não se tratava de retificação do crédito de COFINS NÃO CUMULATIVA -
MERCADO INTERNO, mas sim, da inclusão do alegado crédito de IRPJ junto ao de
COFINS, o que não é permitido. O contribuinte deveria ter encaminhado um novo PER
informando esse alegado crédito de IRPJ e efetuado as compensações devidas.
Ou seja, sendo diferentes os créditos, as compensações neles fundadas –legítimas ou
não – também o são.
Cabe aqui esclarecer que, PER/DCOMP’s são analisadas de forma automática pelo
Sistema de Controle de Créditos e Compensações – SCC, culminando com a emissão do
Despacho Decisório devidamente chancelado pela autoridade competente.
As verificações realizadas pelo SCC cingem-se ao batimento eletrônico dos valores
informados em PER/DCOMP com dados encontrados nos Sistemas Informatizados da
RFB (relacionados a um mesmo crédito), de modo a identificar se
pagamentos/créditos efetivamente existiram e se deles ainda restam valores suficientes
para extinguir, pela via da compensação, o crédito tributário (débito confessado), e no
valor pretendido.
Nos casos de pagamento indevido ou a maior, busca-se o DARF e verifica-se a alocação
do valor pago aos débitos confessados pelo contribuinte, nas DCTF’s e nas DCOMP’s.
No presente caso, o sistema localizou e confirmou o crédito informado no PER no
13238.84998.290513.1.1.11-6993, transmitido em 29/05/2013, referente à COFINS
NÃO CUMULATIVA - MERCADO INTERNO – relativo ao 4o TRIMESTRE 2012,
no valor de R$ 510.511,42 (e este foi o valor considerado até o fim no tratamento das
DCOMP’s indicadas).
Por fim, cabe informar que quanto a DCOMP no 32265.10806.310714.1.3.11-8704
encaminhada pelo contribuinte e não analizada no Despacho Decisório, a mesma está
sendo tratada separadamente, de forma manual, pela DRF-Fortaleza.

Dessa forma, como o tratamento eletrônico das PER/DCOMP’s dos autos considerou
corretamente as informações prestadas pelo próprio contribuinte (em DACON’s e
DCTF’s), inexiste razão para que seja reformado o Despacho Decisório.
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-010.609 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.721402/2015-62

Conclusão
Por todo o exposto, nego provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Salvador Cândido Brandão Junior

Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital